Tribunal: TJMT
Processo: 1090125-74.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1090125-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]
Parte(s):

[SELMA DA SILVA - CPF: 632.688.171-49 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso.

DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e negar provimento ao Recurso.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência.

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

.
V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,
Peço vênia ao eminente Relator para divergir.
A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado foi instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023, que acrescentou o art. 60-A à LC nº 50/1998, e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024.
Trata-se de vantagem pecuniária de natureza transitória e condicional, vinculada ao cumprimento de critérios objetivos de desempenho, assiduidade e alcance de metas institucionais. Não se confunde com o vencimento base, possuindo caráter
propter laborem
– ou seja, paga em razão do trabalho efetivamente prestado sob determinadas condições.
Como bem destacado na jurisprudência colacionada na própria sentença recorrida, as verbas com natureza transitória e caráter
propter laborem
têm seu pagamento vinculado ao efetivo trabalho sob certas condições, não se computando o período de afastamento.
O Decreto Estadual nº 984/2024, que regulamenta a gratificação, estabelece em seu art. 12, parágrafo único, de forma taxativa e objetiva, as únicas hipóteses de afastamento que não impactam o cálculo da gratificação.
Segundo a norma regulamentadora, apenas férias, licenças prêmio e convocações obrigatórias por lei não serão computadas como afastamentos para fins de cálculo da gratificação.
A norma é clara e não deixa margem para interpretação extensiva. O legislador estadual, no exercício de sua competência regulamentar, optou por um rol taxativo de exceções, estabelecendo que todos os demais afastamentos, ainda que justificados, compõem o índice de absenteísmo que reduz proporcionalmente o valor da gratificação.
Portanto, afastamentos por licença médica, licença-maternidade, licença por luto e outras licenças não previstas no rol legal devem ser computados como absenteísmo para fins de cálculo da gratificação, reduzindo proporcionalmente o valor a ser pago.
A Recorrente sustenta que a exclusão de afastamentos justificados violaria os princípios da isonomia, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
Todavia, não há qualquer inconstitucionalidade na norma regulamentadora.
A gratificação por desempenho tem por finalidade estimular a produtividade, a assiduidade e o alcance de metas coletivas. Trata-se de política remuneratória legítima, amplamente utilizada na Administração Pública, que busca reconhecer e premiar o servidor que efetivamente contribuiu, de forma contínua, para os resultados institucionais.
O art. 39, § 7º, da Constituição Federal expressamente autoriza a instituição de gratificações vinculadas ao desempenho, permitindo que lei discipline a aplicação de recursos orçamentários para programas de qualidade e produtividade, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.
A Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e o Decreto nº 984/2024 estão em perfeita consonância com esse comando constitucional, estabelecendo critérios objetivos, impessoais e isonômicos para a concessão da verba.
Não se trata de punir o servidor que se afasta por motivos legítimos, mas sim de reconhecer proporcionalmente aqueles que estiveram presentes e contribuíram efetivamente para o atingimento das metas durante o período de apuração.
A Recorrente alega que apresentou prova mínima e que caberia ao Estado demonstrar o não preenchimento dos requisitos.
Contudo, o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento integral da gratificação é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, que estabelece que incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
No caso concreto, a própria Recorrente confessou em sua petição inicial que necessitou de afastamentos por motivos de saúde. Tal confissão é suficiente para demonstrar que não foram preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto nº 984/2024.
Os documentos apresentados não comprovam o cumprimento integral dos critérios de assiduidade. Ao contrário, evidenciam que houve redução proporcional em razão do absenteísmo, conforme previsto na norma regulamentadora.
A alegação de que os registros completos estão em poder da Administração não inverte o ônus probatório. A Recorrente tinha plenas condições de requerer, administrativamente ou judicialmente, a exibição de tais documentos antes do ajuizamento da ação ou na fase instrutória, mediante requerimento expresso e fundamentado.
Não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.
O julgamento antecipado da lide é medida prevista no art. 355, I, do Código de Processo Civil, cabível quando a questão for unicamente de direito ou, havendo questão de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.
No caso, a matéria é eminentemente de direito: interpretação e aplicação da LC nº 756/2023 e do Decreto nº 984/2024. Os fatos relevantes, especialmente a existência de afastamentos, foram confessados pela própria Recorrente.
O art. 35 da Lei nº 9.099/95 faculta ao juiz determinar diligências de ofício, mas não o obriga a fazê-lo quando os elementos dos autos já são suficientes para o julgamento. A determinação de ofício de produção de provas é faculdade do magistrado, não direito subjetivo da parte.
Ademais, o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do Código de Processo Civil não autoriza a transferência integral do ônus probatório à parte contrária, especialmente quando a parte autora não demonstrou, minimamente, a impossibilidade de produzir a prova.
A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que gratificações de natureza
propter laborem
não são devidas durante períodos de afastamento.
Neste sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 756/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 984/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 984/2024, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas, cujo atingimento deve ser demonstrado pelo servidor interessado.
4. Compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A parte autora não juntou aos autos documentos que evidenciem o atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos pela regulamentação vigente, tais como comprovação de formação em serviço, cumprimento de metas escolares (IPEA), redução do absenteísmo ou da evasão escolar.
6. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento da gratificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado.
2. A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.º 756/2023, artigo 60-A; Decreto Estadual n.º 984/2024, artigos 5º a 7º. (N.U 1034498-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026).

Em julgado recente envolvendo a mesma gratificação, a Turma Recursal decidiu que, não cumpridos os requisitos legais e regulamentares, torna-se impossível o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.
Da mesma forma, em apelação cível julgada pelas Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, restou consignado que as verbas com natureza transitória e caráter
propter laborem
têm seu pagamento vinculado ao efetivo trabalho sob certas condições, não se computando o período de afastamento.
A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, não podendo conceder vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal e sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei e regulamento.
Acolher a pretensão da Recorrente significaria violar o princípio da legalidade, concedendo gratificação sem o preenchimento dos requisitos legais; violar o princípio da isonomia, tratando de forma privilegiada servidores que não cumpriram integralmente os critérios de assiduidade, em detrimento daqueles que os cumpriram; e criar, por via judicial, exceção não prevista em lei, usurpando a competência do legislador estadual.
O Poder Judiciário não pode, a pretexto de aplicar princípios constitucionais, substituir-se ao legislador e criar hipóteses de pagamento não previstas na norma regulamentadora.
Diante do exposto, com toda vênia,
divirjo do entendimento do Relator e voto pelo desprovimento do recurso inominado
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026